Tribunal: TJDFT
Processo: 0752511-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752511-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WALLYSON INACIO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de revisão criminal feita de próprio punho pela parte Requerente. Não obstante constar advogado cadastrado nos autos, verifica-se que o referido causídico informou na petição de ID 54294123 que fez apenas o protocolo da petição a pedido do Requerente, e que por tal razão não juntou procuração com poderes especiais. Em sendo assim, considerando a ausência de patrono para representação do Requerente nos autos, promova-se a Secretaria a exclusão do referido causídico dos cadastros do presente feito. Intimem-se. Após, encaminhe-se à Defensoria Pública para manifestação. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora